Tribunal: STF
Processo: HC 219386
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Não se conhece, como regra, de habeas corpus manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Pleito absolutório. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Dosimetria da pena. Fundamentação concreta. Resultado dosimétrico proporcional. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros em favor de Hélio Nascimento Junior, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao HC 639.731/SP (evento 8).



    O Paciente foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas e organização criminosa (art. 35, caput, c/c 40, III, da Lei 11.343/2006 e art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013) (evento 6).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE ABSOLVEU OS CORRÉUS DO CRIME DO ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ART. 580 DO CPP. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE REEXAME DO FATOS. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. ‘Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não’ (AgRg no HC n. 511.679/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019) (EDcl no AgRg no HC n. 707.767/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022.)



    2. Apoiada a condenação pelo delito do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    3. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.



    4. Na hipótese, as instâncias antecedentes justificaram, validamente, a exasperação das sanções iniciais, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, em 5 anos de reclusão - levando-se em conta a infraestrutura e magnitude do grupo criminoso na prática delitiva, mediante o uso de celulares e elevado número de integrantes, bem como a difusão do uso de drogas entre os presidiários, em prejuízo à organização dos estabelecimentos prisionais.



    5. Especificamente quanto ao crime de organização criminosa, a pena-base foi elevada em 3 anos de reclusão, tendo em vista a movimentação de expressiva quantidade de valores decorrentes das mensalidades compulsórias, denominadas ‘rifas’ e ‘cebolas’.



    6. Agravo regimental não provido.”



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição do Paciente quanto ao crime de organização criminosa. Aduz ofensa ao princípio da isonomia, tendo em vista que ao Paciente “foi imposta uma condenação muito superior e mais grave que a dos corréus em idêntica situação e que praticaram as mesmas condutas”. Assevera que a magistrada “entendendo que as condutas dos réus eram tipicamente voltadas ao tráfico de entorpecentes, decidiu por absolvê-los da imputação pelo art. 2º, §2º, da Lei 12.850/13 e condená-los somente pelo crime de associação para o tráfico de drogas”. Alega exasperação indevida da pena-base, pois “o juiz de piso simplesmente fixou as penas básicas no máximo legal, para o crime de associação para o tráfico, e na metade para o crime de organização criminosa, sem invocar nenhuma fundamentação para justificar o ilegal aumento”. Requer, em medida liminar e no mérito, pela absolvição do Paciente quanto ao crime de organização criminosa e, sucessivamente, pelo redimensionamento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de absolvição do Paciente pelo delito de organização criminosa. Colho excertos do decisum singular, da lavra do Ministro Relator Ribeiro Dantas:



    “(...).



    Inicialmente, vale anotar que o pedido de extensão a fim de que o paciente seja beneficiado com a absolvição pelo crime descrito no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, conforme reconhecido aos demais corréus, deve ser deduzido ao órgão a quo. 



    ‘Nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, o pedido de extensão deve ser formulado no Juízo ou no Tribunal prolator da decisão cujos efeitos se pretendam estender; logo, por raciocínio lógico, exclusivamente a esse órgão jurisdicional recai a competência legal para decidir sobre o seu deferimento ou não’ (AgRg no HC n. 511.679/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 2/8/2019) (EDcl no AgRg no HC n. 707.767/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/4/2022.) 



    Ademais, o Juízo sentenciante condenou o paciente como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 com base nos seguintes fundamentos: 



    (...).



    Como se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido de que o paciente promovia, constituía, financiava e integrava organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital, a qual se dedica não só à pratica do crime de tráfico de entorpecentes, mas também de crimes contra o patrimônio, em especial roubos, crimes contra a administração, comercialização de armas de fogo e até mesmo crimes contra a vida.



    Tanto na sentença condenatória, quanto no acórdão impugnado, observa-se que foram descritas claramente as funções que eram exercidas pelo paciente na referida facção criminosa, sobretudo relacionadas ao gerenciamento das mensalidades compulsórias denominadas ‘rifas’ e ‘cebolas’, utilizadas para o financiamento da estrutura do grupo ilícito, além da responsabilidade por elaborar o esquema de distribuição e dissolução em contas bancárias dos valores financeiros provenientes da venda das drogas em presídios definidos como ‘fora do ar’ (estabelecimento em que há dificuldade de comunicação por celular).



    Nesse contexto, além da questão relativa à absolvição dos correús, em feitos desmembrados, pela prática dos crimes descritos na Lei n. 12.850/2013 não ter sido debatida na Corte de origem, o que inviabiliza o exame do tema diretamente nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância, constata-se que foram descritas condutas criminosas afetas exclusivamente ao paciente, não se tratando, em princípio, de situação fática e processual idêntica e comum a todos os acusados.



    Desse modo, apoiada a condenação pelo delito do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 em prova suficiente, o acolhimento do pedido de absolvição demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em sede de habeas corpus.”



     



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente pela prática do delito de organização criminosa, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011).



     Lado outro, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 



    Na mesma linha: ‘(...) a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso’ (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. No caso, o juízo primevo afirmou “I - Apesar de já ter se envolvido com a prática de crime patrimonial (fls.7247), o réu é primário (fls.7085/7088 repetido a fls.7089/7092). Não obstante, quanto às circunstâncias do crime de associação para o tráfico, decerto que a infraestrutura que conduzia as atividades ilícitas, que contava com a utilização de telefonia celular e conversas com indivíduos presos, constitui-se apta a majorar em muito a pena-base, pois revela o alto nível da associação e profissionalismo dos réus, o que constitui conduta social evidentemente deplorável, isso sem contar que com a infraestrutura montada pela organização, envolvendo inúmeras pessoas, difundia o uso de drogas entre presidiários, em prejuízo à organização dos estabelecimentos prisionais; Quanto ao crime tipificado no artigo 2º da Lei nº. 12.850/13, a organização criminosa aqui apurada utiliza de estabelecimentos prisionais para a viabilização de suas atividades com o meio externo, em total desprestígio às normas sociais. Além disso, as mensalidades compulsórias denominadas de “rifas” e “cebolas”, tratado pelo acusado in casu (Transcrição nº. 49/CPB - fls.3278/3289 e Transcrição nº. 55/CPB - fls.3312/3324), envolviam altos valores como se denota das referidas transcrições (R$ 8.142,00; R$ 4.417,84; R$ 2.000,00; e R$ 230.000,00), o que, decerto, deve ser sopesado em seu desfavor, já que tal montante denota que magnitude da associação entre o acusado e outros indivíduos, não se tratando de mera situação que cotidianamente se depara na praxe. Aliás, em recente julgado, o E.TJSP já decidiu que a magnitude da facção criminosa aqui apurada justifica a majoração da pena-base (TJSP, Apelação nº. 0012760-16.2013.8.26.0037 Rel. Des.Carlos Monnerat - 8ª Câmara de Direito Criminal - DJe: 02/05/2016). Dessa forma, para a necessária e suficiente reprovação e prevenção do delito, fixo a pena base em: (a) com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06: 8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa (máximo previsto em lei); e (b) com relação ao crime previsto no artigo 2º da Lei nº. 12.850/13: 6 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa." (destaquei) (evento 4, fl. 55-6).



    O Tribunal local reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, porquanto “Sobejamente provada, pois, a coautoria do apelante na associação para narcotráfico agravada por sua prática se dar em estabelecimentos prisionais, assim agindo integrando organização criminosa estruturada, com o escopo de promover esse comércio espúrio dentro das unidades prisionais que lhe foram destacadas pela facção criminosa PCC, tendo atuado de forma reiterada no tempo, por pelo menos cinco meses, conforme uma das testemunhas que acompanhou suas interceptações telefônicas, daí porque acertada a exasperação das penas na forma como fixada a fl. 7460, não havendo as reprimendas corporais que sofrer qualquer modificação, diante da envergadura, e do alcance dessas condutas criminosas, no sistema penitenciário de todo o Estado de São Paulo.” (evento 6, fls. 16-7). 



    Na mesma toada ressaltou a Corte Superior “Na hipótese, observa-se que as instâncias antecedentes justificaram, validamente, a exasperação das sanções iniciais, quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, em 5 anos de reclusão - levando-se em conta a infraestrutura e magnitude do grupo criminoso na prática delitiva, mediante o uso de celulares e elevado número de integrantes, bem como a difusão do uso de drogas entre os presidiários, em prejuízo à organização dos estabelecimentos prisionais. Em relação ao crime de organização criminosa, a pena-base foi elevada em 3 anos de reclusão, tendo em vista a movimentação de expressiva quantidade de valores decorrentes das mensalidades compulsórias, denominadas "rifas" e "cebolas". Como se verifica, as penas foram estabelecidas de forma motivada e dentro do critério de discricionariedade do julgador, atentas as penas abstratamente cominadas ao delito e a gravidade dos fatos apurados, o que não se mostra desproporcional. (...). Vale anotar, ademais, que não há falar em um critério matemático estabelecido pela jurisprudência desta Corte, o parâmetro aludido pela defesa (1/6 por cada vetorial negativa), embora utilizado como referência em alguns precedentes desta Corte (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018), não traduz uma imposição, mesmo porque há julgados que reputam justificada a fixação de índice de aumento em 1/8 por circunstância desfavorável (a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador), e, nos casos de tráfico de drogas, até elevações maiores com base na expressiva quantidade de droga, elemento prevalente na dosimetria penal - conforme dispõe o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido: AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 04/06/2020.” 



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Paciente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Justificado o cálculo, não se identifica, por sua vez, desproporcionalidade na pena-base. A pena-base do crime de associação para o tráfico foi fixada em 08 (oito) anos de reclusão, portanto, 05 (cinco) anos acima do mínimo legal e em relação ao crime do art. 2º da Lei 12.850/2013, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, portanto, 03 (três) anos acima do mínimo legal.



    Nesse sentido, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    A dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



    No ponto, este Supremo Tribunal Federal tem entendimento seguro no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). Com idêntica diretriz: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018.



    Além disso, a revisão da pena fixada nas instâncias ordinárias é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    Não constitui demasia insistir que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que [a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em “habeas corpus”, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do “habeas corpus”, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); Não se presta o “habeas corpus” para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016). 



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, e 192 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora